Tribunal: STF
Processo: HC 214876
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-30
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg nos EDcl no Agravo em Recurso Especial 1.915.206/DF, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 



    Em 27 de março de 2020, por volta das 08h45, na QC 02, conjunto T, lote 4, nesta Região Administrativa de Santa Maria/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, mediante escalada, subtraiu, para si, uma bermuda pertencente a Sílvia Maria de Jesus Alves. 



    Nas circunstâncias supramencionadas, o denunciado escalou o muro da residência da vítima e subtraiu uma bermuda que estava exposta no varal. 



    Ato contínuo, a vítima ouviu o cachorro latindo e se dirigiu ao quintal, ocasião em que presenciou o denunciado escalando o muro para se evadir do local. 



    Na sequência, a vítima encontrou o denunciado usando a bermuda furtada, deitado em uma calçada, e acionou a Policia. 



    Por fim, o denunciado foi preso em flagrante. 



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, deferir a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas, e conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade. O acórdão ficou assim ementado: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. ACOLHIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. Embora não se tenha sequer promovido a avaliação econômica do objeto subtraído, para se aferir seu valor, é certo que, de todo modo, a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui três outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 123.108/MG, decidiu, por maioria, que, quando o Juiz, na hipótese de crime de furto, deixar de reconhecer a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância (em sendo a sua incidência cogitável) por força da reiteração de fatos criminosos, deve ser adotado, como regra, o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade. Posteriormente, passou a admitir, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em tais hipóteses.



    3. Na espécie, a aplicação do princípio da insignificância somente foi afastada ante a reprovabilidade da conduta do agente, estando presentes, de outro lado, os requisitos objetivos, razão pela qual a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos mostram-se desproporcionais quando confrontados com as particularidades do caso em análise, em que o réu foi condenado pelo furto de uma bermuda de pano usada.



    4. Aplicado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e concedida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, deve ser assegurado ao apelante o direito de recorrer em liberdade.



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal (furto simples), à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, deferir a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas, e conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Determinada a expedição de alvará de soltura. 



    Buscando o reconhecimento da atipicidade da conduta, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por Agravo, por meio do qual o Ministro Relator não conheceu do apelo especial. 



    Na sequência, Embargos de Declaração, rejeitados, e Agravo Regimental, provido pela Sexta Turma para conhecer do Recurso Especial e negar-lhe provimento, em julgado assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. 



    1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do recurso especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito.



    2. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado [...]".



    4. Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.



    5. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.



    6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública do Distrito Federal reitera a alegação de que o caso comporta a aplicação do princípio da insignificância. Enfatiza que: (a) trata-se de furto simples de uma bermuda de pano usada que foi encontrada vestida pelo próprio réu; (b) Apesar da impossibilidade de avaliação do valor da res furtiva, é intuitivo que a mesma não alcança o valor de 10% do salário mínimo vigente à época do fato, como bem observado pelo Tribunal, portanto, a lesão patrimonial é inexpressiva ou até mesmo nula; e (c) ainda que configurada a reincidência, diante da inexpressiva lesividade da conduta, torna-se imperioso o reconhecimento do princípio da insignificância no caso concreto. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de absolver o paciente, pela atipicidade material, resultando na incidência do princípio da Insignificância. 



    É o relatório. Decido. 



    A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se do acórdão impugnado:



    O voto condutor do acórdão recorrido, no que interessa ao deslinde da controvérsia, está assim fundamentado (fls. 283-285): 



    [...]



    Não basta, pois, que o objeto material do crime seja de pequeno valor econômico, para que se aplique, de modo automático, o princípio da insignificância. 



    Na espécie, o recorrente subtraiu bermuda que se encontrava no varal da residência. 



    Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto, para aferir seu valor, é certo que, de todo modo, a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado (ID 20941770 – páginas 07, 08 e 12). 



    A jurisprudência majoritária entende que, nesses casos, ainda que o objeto subtraído ostente valor inexpressivo, nova conduta delitiva não pode ser considerada irrelevante, pois reprovável o comportamento do agente. 



    Tal entendimento vem norteando os julgados desta Corte: [...] 



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o princípio da insignificância não pode ser aplicado a réus contumazes – circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta –, sob pena de incentivar a prática de pequenos delitos. Nesse sentido, confira-se: [...] 



    Conforme se verifica das certidões constantes dos autos (ID 20941770 – páginas, 07, 08 e 12), o réu ostenta três condenações definitivas por crimes de roubo e uma pelo crime de porte de arma de uso permitido, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. 



    Assim, não atendidos os requisitos necessários para a configuração do princípio da insignificância, não há como prosperar o pleito defensivo. 



    Como se vê, o Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado (ID 20941770 – páginas 07, 08 e 12)". 



    Com efeito, conforme destacado pela Corte, embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto, para aferir seu valor, é certo que, a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015. 



    Verificada a habitualidade delitiva do réu, não deve ser aplicado o princípio da insignificância. 



    À luz das referidas premissas, em ampla análise à conduta em questão, não há como afastar, neste juízo sumário, o nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, notadamente se considerados os registros do Tribunal local, referendados pelo STJ, de que o paciente ostenta três condenações definitivas por crimes de roubo e uma pelo crime de porte de arma de uso permitido. Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016 – destaques nossos)



    Por fim, não se pode ignorar que a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada ao paciente, tendo em vista que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritivas de direitos.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente